Tribunal: STJ
Processo: 0318588-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029416 - SP(2025/0318588-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TAYLOR BATISTA MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, utilizado como substituto de uma revisão criminal, eis que impetrado
habeas corpus
contra acórdão com trânsito em julgado.
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial, limitando-se a apresentar
argumentação quanto ao mérito do recurso especial, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento,
considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão monocrática, em respeito ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, conforme o princípio da dialeticidade.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. Os argumentos apresentados pelo agravante são vagos e não enfrentam as razões da
decisão monocrática, limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55185819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 78d48f3d-e8c3-4e25-bc17-e0b0899b213b

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
2.
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A impugnação à decisão monocrática deve ser
clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, em respeito ao
princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
STJ, Súmula n. 182.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.845.355/CE,
julgado em 21.10.2025, DJEN de 28.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 78d48f3d-e8c3-4e25-bc17-e0b0899b213b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029416 - SP(2025/0318588-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TAYLOR BATISTA MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, utilizado como substituto de uma revisão criminal, eis que impetrado
habeas corpus
contra acórdão com trânsito em julgado.
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial, limitando-se a apresentar
argumentação quanto ao mérito do recurso especial, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento,
considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão monocrática, em respeito ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, conforme o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA54839612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: cbc1fe71-a487-4c75-88b4-23bd5ef57be8

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. Os argumentos apresentados pelo agravante são vagos e não enfrentam as razões da
decisão monocrática, limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
2.
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A impugnação à decisão monocrática deve ser
clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, em respeito ao
princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
STJ, Súmula n. 182.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.845.355/CE,
julgado em 21.10.2025, DJEN de 28.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TAYLOR BATISTA MENDES
contra decisão da minha relatoria que indeferiu liminarmente o
, uma vez
habeas corpus
que impetrado contra acórdão com trânsito em julgado e utilizado como substituto de
revisão criminal.
Neste agravo regimental, o insurgente repisa as razões da inicial do
,
writ
apresentando argumentação apenas quanto ao mérito da insurgência.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando
detidamente suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação
Documento eletrônico VDA54839612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: cbc1fe71-a487-4c75-88b4-23bd5ef57be8

específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada,
tendo somente se manifestado pelo direito do recorrente ao redimensionamento da pena.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial.
Em sentido semelhante:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULAS N. 7, 83 E 182, STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Súmula
n. 182, STJ) e da incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante foi denunciado pela prática de crime contra a ordem
tributária, tipificado no
o, inciso V, da

art. 1
Lei no 8.137/1990, c/c art. 71
do Código Penal, por omitir saídas de mercadorias tributadas, causando
prejuízo aos cofres públicos estaduais no valor de R$ 32.681,32.
3. O juízo de primeira instância rejeitou a denúncia com base no
princípio da insignificância, considerando que o valor do tributo
sonegado era inferior ao limite estabelecido pela legislação estadual
para propositura de execução fiscal. O Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará reformou a decisão, afastando a aplicação do princípio da
insignificância e determinando o prosseguimento da ação penal.
4. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na
origem, com fundamento na Súmula n. 7, STJ. Contra essa decisão, foi
interposto agravo em recurso especial, não conhecido em decisão
monocrática, em razão da incidência da Súmula n. 182, STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
merece provimento para reformar a decisão monocrática e determinar o
conhecimento do recurso especial, considerando: (i) a alegação de que a
questão é eminentemente jurídica e não demanda reexame de fatos e
provas; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; e (iii) a ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência
da Súmula n. 182, STJ.
7. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada pelo Tribunal
de origem, considerando que o débito tributário apurado supera o limite
de 10 salários mínimos estabelecido pela legislação estadual para
dispensa de execução fiscal, sendo necessário o reexame de fatos e
Documento eletrônico VDA54839612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: cbc1fe71-a487-4c75-88b4-23bd5ef57be8

provas para alterar essa conclusão, o que é vedado pela Súmula n. 7,
STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que exige a observância dos limites estabelecidos pela legislação
estadual para aplicação do princípio da insignificância em crimes
tributários, atraindo a incidência da Súmula n. 83, STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários
deve observar os limites estabelecidos pela legislação estadual, sendo
vedado o reexame de fatos e provas na via do recurso especial (Súmula
n. 7, STJ).
3. Acórdão em consonância com a jurisprudência do STJ atrai a
incidência da Súmula n. 83, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso V;
Lei n. 8.137/1990, art. 1
Código Penal,
CPP, arts. 41, 395, inciso III, e 396.
art. 71;
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 7, 83 e 182, STJ.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.845.355/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
)
28/10/2025.

Destaco os argumentos apresentados, que além de não impugnar as razões da
decisão monocrática, se apresentam vagos e sem coerência em alguns pontos (fls. 93-94):
Restou claro nas razões de HABEAS CORPUS que o
paciente sofre constrangimento ilegal, pois, a r. sentença Requer
redução da PENA-BASE, Desclassificação para o Artigo 33 § 4o da Lei
e Requer redimensionamento DOSIMETRIA, pois preenche os
requisitos.
Em que pese tão respeitável decisão, entende o autor que
essa merece ser reconsiderada nos pontos em que não foram
reconhecidos os direitos ao redimensionamento da dosimetria da pena,
senão vejamos:
Com todo respeito a decisão monocrática, a reprimenda
merece correção, assim o pedido é cediço, o qual deve ser conhecido
integralmente, pois, possui amparo jurídico, pois NÃO houve analise
aprofundada do tema, sendo negado liminarmente o pleito, sem adentrar
ao mérito.
Sabemos que alguns pontos exige uma analise aprofundada,
porem esta claro a ilegalidade, pois os pontos abordados são de Direito,
podendo ser reconhecidos de oficio.
Como
comprovado,
o
paciente
foi
condenado
definitivamente as duras penas, tendo como penas de penas do Artigo
33 da Lei de Droga, as penas iniciais de 08 anos e 02 meses e
posteriormente foi reduzida para 07 (sete) anos.
Documento eletrônico VDA54839612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: cbc1fe71-a487-4c75-88b4-23bd5ef57be8

Como se vê na peça inicial, restou claro que o Magistrado,
NÃO valorou positivamente as Circunstancias Judicias e alegou ser
caso de revisão criminal não enfrentou as teses defensivas.

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: cbc1fe71-a487-4c75-88b4-23bd5ef57be8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.416 / SP
Número Registro: 2025/0318588-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004515420178260123 4515420178260123
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO MOREIRA
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TAYLOR BATISTA MENDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TAYLOR BATISTA MENDES (PRESO)
ADVOGADO : RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: 94d46ede-d144-4bac-91d4-e29377d0431d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: 94d46ede-d144-4bac-91d4-e29377d0431d